Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008321-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA - CNPJ: 15.448.996/0004-12 (AGRAVANTE), J PEREIRA FERREIRA LTDA - CNPJ: 47.240.079/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA
.

AGRAVADO(S):
J PEREIRA FERREIRA LTDA
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. BUSCA E APREENSÃO DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com busca e apreensão de bens móveis, indeferiu tutela de urgência consistente na apreensão de bens gravados com cláusula de reserva de domínio, diante do inadimplemento parcial do contrato de compra e venda mercantil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente quanto à demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se encontra demonstrada pela existência de contrato com cláusula de reserva de domínio, pelo inadimplemento parcial e pela constituição em mora mediante protesto de título.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O perigo de dano não se evidencia quando fundado apenas em alegações genéricas de possível alienação, ocultação ou deterioração dos bens, sem suporte em elementos concretos.

A mera inadimplência contratual não autoriza, por si só, a concessão de medida constritiva de natureza excepcional.

A busca e apreensão pretendida possui caráter satisfativo, pois antecipa efeitos da tutela final, exigindo maior rigor na análise dos requisitos legais.

A ausência de contraditório e o potencial impacto da medida sobre a atividade econômica da parte agravada recomendam cautela na sua concessão.

A manutenção da decisão agravada preserva os princípios do contraditório, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de bens com cláusula de reserva de domínio exige demonstração concreta e atual do perigo de dano. 2. A inadimplência contratual e o protesto do título, isoladamente, não comprovam o periculum in mora. 3. Medidas de natureza satisfativa antecipada demandam rigor na verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1028654-26.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 8a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de resolução contratual cumulada com busca e apreensão de bens móveis
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na apreensão dos bens gravados com cláusula de reserva de domínio.

Narra a agravante que celebrou contrato de compra e venda mercantil com a agravada, com cláusula de reserva de domínio, no valor de R$ 40.800,00, cujo pagamento foi ajustado em parcelas, tendo a devedora adimplido apenas duas, permanecendo inadimplente quanto às demais.

Sustenta que a mora foi regularmente constituída mediante protesto de duplicata, bem como que o inadimplemento compromete o equilíbrio contratual e gera risco concreto de perecimento, ocultação ou alienação dos bens, que permanecem na posse da agravada.

Afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC e pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a busca e apreensão dos bens descritos no contrato.

A decisão agravada, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de demonstração concreta do perigo de dano e da excepcionalidade da medida, consignando que a providência pretendida possui caráter satisfativo e demanda maior dilação probatória.

A liminar recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID respectivo, sob o fundamento de que não restaram evidenciados, naquele momento processual, os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o periculum in mora.

Certidão atestando a ausência de intimação da parte agravada, em razão de não ter sido citada nos autos de origem.

Recurso tempestivo, preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COMERCIAL DE REFRIGERACAO PANAN OESTE LTDA
.

AGRAVADO(S):
J PEREIRA FERREIRA LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que
c
uida-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência consistente na busca e apreensão de bens móveis objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, formulada em razão do inadimplemento da parte adquirente.

De início, cumpre consignar que a análise a ser realizada por esta instância recursal encontra-se delimitada pelos contornos próprios do agravo de instrumento, o qual se destina à aferição do acerto ou desacerto da decisão impugnada, à luz dos elementos que instruíram o pronunciamento recorrido, não se prestando ao exame aprofundado do mérito da relação jurídica subjacente, sob pena de indevida supressão de instância.

Nessa perspectiva, o que se impõe verificar é se, diante do conjunto fático-probatório então disponível, o Juízo de origem decidiu de forma adequada ao indeferir a tutela de urgência pleiteada.

E, à luz dos elementos constantes dos autos, a resposta é positiva.

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, embora analisados em juízo de cognição sumária, não prescindem de lastro probatório mínimo apto a evidenciá-los de forma concreta.

No caso em exame, verifica-se que a agravante trouxe aos autos elementos que indicam, em um primeiro plano, a existência de relação contratual entre as partes, com cláusula de reserva de domínio, bem como o inadimplemento parcial da obrigação e a constituição em mora da agravada mediante protesto de título.

Tais circunstâncias são suficientes para revelar a plausibilidade do direito invocado, na medida em que, em tese, autorizam o exercício das prerrogativas decorrentes da cláusula contratual ajustada, inclusive a possibilidade de resolução do contrato e retomada dos bens.

Todavia, a análise não se esgota na verificação da probabilidade do direito.

Isso porque o sistema processual vigente exige, para a concessão de tutela de urgência, a presença simultânea do perigo de dano, o qual deve se manifestar de forma concreta, atual e demonstrável, não sendo suficiente a sua invocação em termos meramente hipotéticos.

É precisamente nesse ponto que a pretensão recursal não se sustenta.

A agravante fundamenta o alegado perigo de dano na possibilidade de alienação, ocultação ou deterioração dos bens, sem, contudo, apresentar qualquer elemento objetivo que evidencie a ocorrência, ou ao menos a iminência, de tais circunstâncias.

As alegações permanecem, assim, no plano abstrato, assentadas em presunções decorrentes do inadimplemento contratual, o que não atende ao grau de exigência probatória necessário para a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DEBUSCAEAPREENSÃODEBEMMÓVEL. CLÁUSULA DERESERVADEDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera
pars
, formulado em ação de resolução contratual cumulada com pedido debuscaeapreensãodebemmóvelgravado com cláusula dereservadedomínio, diante de inadimplemento parcial do contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar de natureza cautelar, consistente nabuscaeapreensãodobemobjeto do contrato, especialmente quanto à demonstração do risco de perecimento, ocultação ou dissipação dobemantes da formação do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito foi demonstrada por meio de documentação que comprova a existência de relação contratual com cláusula dereservadedomínioe a mora da devedora, formalizada por protesto.

4. No entanto, não restou comprovado o risco concreto e atual de dilapidação, alienação ou ocultação dobemcapaz de comprometer a eficácia do provimento final, sendo insuficientes as alegações genéricas de insolvência e descumprimento reiterado de obrigações.

5. A medida postulada possui natureza excepcional e exige prova robusta dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verificou.

6. A antecipação de efeitos da tutela definitiva por meio de medida constritiva liminar, sem contraditório, demanda cautela redobrada e deve ser evitada diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua adoção.

7. A manutenção do contraditório pleno resguarda o equilíbrio entre as partes e evita danos patrimoniais irreversíveis, sobretudo considerando que obemé utilizado na atividade econômica da parte agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1
. Abuscaeapreensãodebemmóvelcom cláusula dereservadedomínio, antes da resolução contratual e sem a oitiva da parte contrária, exige prova concreta e atual de risco de dilapidação, alienação ou perecimento dobem. 2. Alegações genéricas de inadimplemento e protesto de título não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão de tutela de urgência cautelar inaudita altera
pars
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 525 e 526.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1024391-48.2025.8.11.0000.

(N.U 1028654-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025) -Grifei

A situação dos autos guarda correspondência com o entendimento acima consolidado.

Embora demonstrados o vínculo contratual e a mora da devedora, não se verifica nos autos qualquer dado concreto que permita concluir pela existência de risco efetivo de frustração do resultado útil do processo, seja por meio de dilapidação patrimonial, alienação irregular ou perecimento dos bens.

Importa destacar que a mera inadimplência contratual, ainda que comprovada, não autoriza, por si só, a concessão de tutela de urgência de natureza constritiva, sob pena de se admitir a banalização de medida excepcional, em desconformidade com a técnica processual estabelecida.

De outro lado, a providência postulada — busca e apreensão dos bens — possui nítido conteúdo satisfativo, na medida em que antecipa, de forma relevante, os efeitos práticos da tutela final pretendida na ação originária, o que impõe maior rigor na verificação dos pressupostos legais, especialmente quando ausente a formação do contraditório.

A concessão de medida dessa natureza, sem a devida demonstração de sua imprescindibilidade, pode acarretar efeitos gravosos à parte requerida, inclusive com repercussões de difícil reversão, circunstância que recomenda atuação jurisdicional pautada pela prudência.

Ademais, conforme se extrai dos autos, os bens objeto da controvérsia encontram-se inseridos na atividade econômica desenvolvida pela agravada, o que reforça a necessidade de cautela na adoção de medida que possa impactar diretamente o exercício da atividade empresarial, sem que haja demonstração concreta de que tal providência seja indispensável à preservação do direito invocado.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada revela-se medida que melhor se coaduna com os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que a controvérsia seja devidamente esclarecida no curso da instrução processual.

Ressalte-se, por oportuno, que o indeferimento da tutela de urgência não impede a análise do mérito da demanda principal, tampouco afasta a possibilidade de reapreciação da medida pelo Juízo de origem, caso sobrevenham elementos novos que evidenciem situação concreta de risco.

Assim, ausente a demonstração dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente o perigo de dano, não se identifica fundamento apto a ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026